Tribunal: STF
Processo: HC 204833
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL POR ELAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.7.2021 por Lúcia Catarina dos Santos, advogada, em benefício de Jefferson de Assis Barbosa, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.6.2021, denegado o Habeas Corpus n. 675.671.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
    Ao término da instrução processual, o paciente foi condenado pelo cometimento desses delitos à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, com previsão de progressão ao regime semiaberto em 23.2.2023 e de término do cumprimento em 22.8.2028.
    3. Em 5.4.2021, o paciente requereu prisão domiciliar ao juízo da execução enfatizando ser “pai de crianças de tenra idade, com residência fixa e vaga de emprego garantido (…)”.
    Em 7.4.2021, o juízo da execução indeferiu o requerimento, afirmando não haver nos autos comprovação de que o paciente “seja o único responsável pelos filhos menores”.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas Corpus – Prisão domiciliar – Paciente condenado por suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    PANDEMIA novo coronavírus. 
    DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios de autoria e prova da materialidade. 
    Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que não impedem a medida constritiva 
    - Inexistência de constrangimento ilegal.
    Ordem denegada”.
    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 675.671 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.6.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que, “nos autos do processo 008701- 96.2020.8.26.0050, o Paciente não foi preso em flagrante mas teve no curso do processo decretada prisão preventiva”.
    Sustenta que, “quando do cumprimento do mandado de prisão, o Paciente estava trabalhando devidamente registrado, pois é arrimo de família e possui filhos menores de 12 anos de idade, sendo preso em seu local de trabalho”.
    Enfatiza que “o Paciente interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário para as Cortes Superiores” e que “a sentença condenatória ainda não transitou em julgado”.
    Afirma que “o Paciente provou com documentos ser o único responsável pelo sustento de sua prole”.
    Assevera que “o Paciente é primário, bons antecedentes, residência fixa, emprego garantido e arrimo de família, estava devidamente trabalhando com carteira assinada e seus filhos e esposa dependiam exclusivamente do seu trabalho para o sustento” (sic).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, presente o violento constrangimento ilegal (fumus boni juris e o periculum in mora), através do inequívoco prejuízo ao ora Paciente, considerando que o respectivo constrangimento é manifesto e pode ser detectado de imediato pela simples análise sumária e superficial dos autos, requer, Conceda-se a Ordem Impetrada, Com Liminar, e, Afinal, o Julgamento Favorável do Presente Pedido, Com a Definitiva Concessão do Writ. Uma vez deferido, liminarmente, o presente Habeas Corpus, Requer-se a Expedição do Competente Alvará de Soltura em Favor do Paciente, como medida da mais Lídima JUSTIÇA” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 675.671.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia no caso dos autos.
    Tem-se nos autos que o paciente está preso preventivamente por delitos pelos quais foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a apelação defensiva teve o provimento negado pela Sexta Câmara daquele Tribunal em 8.1.2021, pendendo o julgamento de recursos especial e extraordinário interpostos contra esse acórdão.
    Ao indeferir o requerimento de prisão domiciliar do paciente, o juízo da execução decidiu que “não há nos autos qualquer comprovação de [que o paciente] seja o único responsável pelos filhos menores”.
    9. Dispõe-se no inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar quando o agente for “homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.
    No julgamento do Habeas Corpus n. 165.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu habeas corpus coletivo para determinar “a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência”, desde que observadas algumas condicionantes, entre elas que, “em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência”.
    Esta a ementa desse julgado:
    “Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo” (HC n. 165.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).
    Ao indeferir o requerimento de prisão domiciliar do paciente em razão da não comprovação de ser o único responsável pelos filhos menores de doze anos, o juízo de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal.
    10. Rever a conclusão do juízo de origem quanto ao não preenchimento desse requisito demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora